Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL, URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMULAÇÃO. REQUISITOS. OBRIGATORIEDADE. LICENÇA. CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. PODER DE POLÍCIA. SUSPENSÃO. ATO DEMOLITÓRIO. CARÁTER EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação.
2. O Poder Público Distrital, autorizado pela Constituição Federal, tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, concretizada por meio do alvará, condição sine qua nonpara a realização de qualquer edificação.
3. Nos termos do artigo 133 da Lei 6.138/2018, no caso de construção em área pública não passível de regularização a sanção imposta é a demolição imediata da obra irregular. 3. Desse modo, na hipótese vertente, o Distrito Federal usou regularmente o exercício do Poder de Polícia para coibir edificação em desacordo com as normas legais, na defesa da ordem urbanística e ambiental.
4. Ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. Entretanto, em caráter humanitário e excepcionalíssimo, razoável suspender a ordem de demolição da construção da Agravante, sob pena de inclusive de haver dano à saúde pública, bem público também a ser resguardado no caso concreto, haja vista a Pandemia decorrente da circulação do vírus Sars-Cov-2.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido, ressalvando-se, excepcionalmente, a necessidade de suspensão da ordem demolitória, a fim de resguardar a saúde pública, até o julgamento final da ação.Agravo Interno prejudicado.